Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0001-10 (AGRAVANTE), JANETE VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 899.798.181-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – OBRIGAÇÃO DE INSTALAR PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – QUITAÇÃO SUBSTANCIAL DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA – PREJUÍZOS VERIFICADOS EM FACE DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O prazo estipulado para execução do serviço, seria de 15 (quinze) dias após encaminhamento e fiscalização da concessionária de energia elétrica, porém, apesar do cumprimento da referida etapa contratual e após o pagamento substancial do preço acordado, a recorrente ainda não cumpriu com a obrigação de entregar a instalar as placas de energia solar.

III - Verifica-se plenamente atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, em razão dos prejuízos financeiros sofridos pela agravada, somando-se a isso, o fato de a entrega dos produtos e sua instalação estar pendente há mais de 1 ano.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1001685-56.2021.8.11.0018, ajuizada por JANETE VICENTE DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), que a empresa agravante e demais corréus, cumpram com a obrigação contratual de efetuar a entrega e instalação do sistema solar fotovoltaico “painéis solares e seus complementos”.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que apesar de reconhecer a mora da obrigação contratual firmada com a autora, ora agravada, o caso em questão não demonstra qualquer urgência ou perigo de dano, razão pela qual, deve ser imediatamente suspensa a decisão de base por falta de preenchimento dos pressupostos da tutela de urgência antecipada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), que a empresa agravante e demais corréus, cumpram com a obrigação contratual de efetuar a entrega e instalação do sistema solar fotovoltaico “painéis solares e seus complementos”.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Com efeito, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Consoante se infere dos autos, na origem, mais precisamente no id no 60292779, as partes firmaram em 16.10.2020, contrato de compra, venda e instalação, tendo como objeto um sistema fotovoltaico para produção de energia elétrica estimada em 5750KWH/mês, com preço total de R$ 155.161,50 (cento e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

O prazo estipulado para execução do serviço, seria de 15 (quinze) dias após encaminhamento e fiscalização da concessionária de energia elétrica, porém, apesar do cumprimento da referida etapa contratual e após o pagamento substancial do preço acordado, a recorrente ainda não cumpriu com a obrigação de entregar a instalar as placas de energia solar.

Nesse particular, verificam-se plenamente atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, em razão dos prejuízos financeiros sofridos pela agravada, somando-se a isso, o fato de a entrega dos produtos e sua instalação estar pendente há mais de 1 ano.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022